Tribunal: TJMT
Processo: 1018659-77.2025.8.11.0003
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-02-26
Data de publicação: 2026-03-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1018659-77.2025.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO SUL DE MATO GROSSO - SICREDI SUL MT - CNPJ: 26.549.311/0009-55 (RECORRENTE), EDUARDO ALVES MARCAL - CPF: 902.715.131-87 (ADVOGADO), VINICIUS MANTOVANI - CPF: 447.492.609-91 (RECORRIDO), ERIC JOSE RECK DE MENDONCA - CPF: 869.992.731-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.°

1018659-77.2025.8.11.0003

Recurso Cível Inominado n.o
1018659-77.2025.8.11.0003

1 Recorrente:

Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de Associados do Sul de Mato Grosso

Recorrido
:
Vinicius Mantovani

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO CÍVEL. FRAUDE BANCÁRIA. GOLPE DA FALSA CENTRAL. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO BANCO. CULPA CONCORRENTE DO CONSUMIDOR. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado cível interposto por instituição financeira contra sentença que julgou parcialmente procedente os pedidos iniciais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a instituição financeira deve responder por operação fraudulenta decorrente do golpe da falsa central de atendimento, mesmo após alerta de tentativa de fraude; (ii) estabelecer se a culpa concorrente da vítima afasta a responsabilidade da instituição financeira.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Aplica-se ao caso o Código de Defesa do Consumidor, sendo objetiva a responsabilidade da instituição financeira pelos danos decorrentes da falha na segurança de seus serviços, nos termos do artigo 14.

4.

Restou demonstrado que, embora a instituição financeira tenha alertado o consumidor sobre a possibilidade de fraude, não adotou providências eficazes para impedir a efetivação do golpe.

5.

A operação realizada, sem bloqueio ou autenticação adicional, revela falha na prestação de serviço, caracterizando fortuito interno, nos moldes da Súmula 479 do Superior Tribunal de Justiça.

6.

A conduta do consumidor, ao fornecer senha e dados pessoais a terceiro não identificado, configura culpa concorrente, conforme artigo 14, § 3o, II, do Código de Defesa do Consumidor, o que não afasta a obrigação de restituição do valor subtraído, mas exclui a indenização por danos morais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A instituição financeira responde objetivamente pelos danos causados por fraudes bancárias decorrentes de falha na segurança de seus serviços, nos termos do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor e da Súmula 479 do Superior Tribunal de Justiça.

2.

A culpa concorrente do consumidor, ao fornecer dados sensíveis a terceiros, não afasta o dever de restituição dos valores subtraídos, mas exclui a indenização por danos morais.

3.

A ausência de bloqueio, verificação adicional ou autenticação reforçada após alerta de fraude configura falha na prestação de serviço bancário.

Dispositivos relevantes citados
: Código de Defesa do Consumidor, artigo 14; Lei número 9.099 de 1995, artigo 55; Código de Processo Civil, artigo 1.026, parágrafo segundo.

Jurisprudência relevante citada
: Superior Tribunal de Justiça, Súmula 479, TJMT, N.U 1025080-66.2025.8.11.0041, relatora Maria Helena Gargaglione Póvoas, julgado em 17 de dezembro de 2025 e TJMT, N.U 1002891-33.2024.8.11.0008, relatora Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli, julgado em 21 de fevereiro de 2025.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.°

1018659-77.2025.8.11.0003

Recurso Cível Inominado n.o
1018659-77.2025.8.11.0003

Recorrente:

Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de Associados do Sul de Mato Grosso

Recorrido
:
Vinicius Mantovani

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível de

Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de Associados do Sul de Mato Grosso.

Ação:
de Indenização por Danos Materiais e Morais.

Origem:
5°
Juizado Especial Cível de Cuiabá-MT.

Sentença
(Id. 335732857): julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais e condenou a instituição financeira recorrente a restituir o valor de R$25.000,00(vinte e cinco mil reais) ao autor.

Recurso Cível Inominado
(Id.

335732865
): requer a reforma da sentença, para serem julgados improcedentes os pedidos iniciais. Defende a inexistência de ato ilícito cometido pela instituição financeira.

Contrarrazões
(Id.

335732871

): pugna pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.°

1018659-77.2025.8.11.0003

Recurso Cível Inominado n.o
1018659-77.2025.8.11.0003

Recorrente:

Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de Associados do Sul de Mato Grosso

Recorrido
:
Vinicius Mantovani

VOTO

EMINENTES PARES:

A sentença recorrida deve ser mantida por seus fundamentos, razão pela qual, nos termos do artigo 46, da Lei n.o 9.099/95 e do artigo 66 do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução n.o 16 de 23 de novembro de 2023/TJMT), passam a integrar este voto.

Trata-se de recurso inominado interposto pela instituição financeira requerida contra a sentença proferida na presente Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais proposta por
Vinicius Mantovani
em face de
Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de Associados do Sul de Mato Grosso
, que julgou parcialmente procedentes os pedidos inicias.

Da narrativa dos fatos, o autor afirma ter recebido, em 19/03/2025, ligação telefônica de um indivíduo que se identificou como funcionário da instituição financeira recorrida, demonstrando possuir informações detalhadas sobre sua conta bancária, número do CPF e até mesmo o nome da gerente responsável.

Alega que, no dia seguinte, o mesmo indivíduo voltou a contatá-lo, informando sobre supostas tentativas de desvio de valores e, sob o pretexto de impedir transferências indevidas, solicitou que digitasse sua senha. Poucos minutos depois, às 12h08, um funcionário legítimo da instituição financeira entrou em contato, alertando sobre a tentativa de fraude e orientando-o a encerrar a ligação anterior e a comparecer à agência bancária. No entanto, às 12h42 — quarenta minutos após o referido alerta — foi realizada uma operação fraudulenta no valor de R$ 25.000,00(vinte cinco mil reais), sem que houvesse qualquer intervenção da instituição financeira para evitá-la.

Em contraponto, a instituição financeira alega culpa exclusiva do autor, por fato de terceiro fraudador, tendo em vista que seguiu orientações de um desconhecido e forneceu seus dados pessoais e intransferíveis,
assevera que o pagamento do boleto foi feito mediante senha
.

A controvérsia central reside em definir a responsabilidade da instituição financeira em caso de fraude bancária conhecida como "golpe da falsa central", especialmente quando a própria instituição alertou o cliente sobre a possibilidade de fraude, mas não impediu a concretização da operação fraudulenta.

Inicialmente, o presente caso submete-se às regras do Código de Defesa do Consumidor, por se tratar de relação de consumo decorrente da prestação de serviço, em relação à qual a responsabilidade civil dos recorridos, na condição de fornecedores, é objetiva. Assim, rege-se o caso pela norma contida no artigo 14 do Código de Defesa do Consumido, que assim disciplina:

“Artigo 14. O fornecedor de serviços responde,

independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos. § 1o O serviço é defeituoso quando não fornece a segurança que o consumidor dele pode esperar, levando-se em consideração as circunstâncias relevantes, entre as quais: I - o modo de seu fornecimento; II - o resultado e os riscos que razoavelmente dele se esperam; III - a época em que foi fornecido. § 2o O serviço não é considerado defeituoso pela adoção de novas técnicas. § 3o O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar: I - que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste; II - a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro. acaso comprove a inexistência de defeito no serviço ou, ainda, a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro”.

No caso em análise, o recorrido foi vítima do "golpe da falsa central", no qual fraudadores, passando-se por funcionários do banco, obtiveram seus dados pessoais, resultando no pagamento de um boleto de R$ 25.000,00(vinte e cinco mil reais) em sua conta. O ponto crucial é que, conforme demonstrado nos autos, às 12h08min do dia 20/03/2025, um funcionário legítimo da instituição financeira entrou em contato com o recorrido alertando sobre a tentativa de fraude em andamento. No entanto, às 12h42min do mesmo dia - 40 minutos após o alerta - a operação fraudulenta foi concretizada, sem qualquer intervenção da instituição financeira para impedi-la.

A Súmula 479 do Superior Tribunal de Justiça dispõe que “
as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias
”. Isso, porque, na forma do artigo 14, § 1o, II, do Código de Defesa do Consumidor, são as instituições financeiras obrigadas a garantir a segurança de seus serviços, mitigando e assumindo os riscos a eles inerentes, denominados de fortuito interno.

A responsabilidade objetiva prevista no artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor impõe-se diante de falha na prestação de serviço de segurança, especialmente no ambiente digital. Ainda que o autor tenha contribuído para o resultado danoso, a instituição financeira reconheceu a invasão ao aplicativo de sua titularidade e, mesmo assim, autorizou o pagamento de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais), valor que, em contexto de acesso indevido, configura fato notório e atípico, suficiente para acionar o sistema antifraude de qualquer instituição financeira diligente.

Os elementos de prova coligidos ao feito demonstram que o pagamento do boleto objeto da lide foi feito sem que houvesse qualquer intervenção por parte da instituição financeira, no sentido de conferir a legitimidade e regularidade da operação eletrônica
.

O fortuito interno, como bem descrito na Súmula 479 do STJ, é risco inerente à atividade bancária, principalmente quando envolve transações digitais em volume e frequência anormais. A ausência de bloqueio, alerta preventivo, autenticação reforçada ou mesmo verificação mínima frente a movimentação tão incompatível com o perfil do cliente – que apresentou extratos de suas movimentações - evidencia a falha no serviço.

Diante do contexto apresentado, constata-se que o autor, ainda que tenha sido ludibriado, seguiu orientações de um desconhecido, não podendo culpar inteiramente o banco pelo prejuízo que sofreu, já que não há qualquer prova da relação entre a empresa e os estelionatários.

Desse modo, verifica-se que a contribuição da vítima foi decisiva para a concretização da operação contestada. Por outro lado, revela-se inviável afastar totalmente a responsabilidade do recorrente, pois falhou ao não impedir o dano do recorrido.

Afinal, deixou de adotar as providências que poderiam ter evitado a concretização total do golpe aplicado pelos fraudadores, quando, ao banco, também foram fornecidos elementos suficientes para suspeitar da fraude, tendo em vista que o valor foi debitado após o informe de fraude, além de destoarem da movimentação usual do autor.

Nesse sentido, é certo que cabe à instituição financeira garantir a segurança dos dados pessoais de seus clientes, assim como das transações relativas aos serviços que presta. Para isso, dispõe o banco de sistemas tecnológicos aptos à prevenção de fraudes como as da hipótese em apreço, porquanto possui informações suficientes à identificação do padrão de gastos de seus clientes.

Saliente-se que é de praxe da instituição financeira a emissão de um alerta ao cliente quando detectada a ocorrência de transações incomuns, seja por meio de mensagens enviadas, seja pelo contato telefônico da central antifraude, ou, ainda, pelo bloqueio instantâneo daconta em vista da realização de operações suspeitas.

Nesse sentido é o entendimento jurisprudencial deste Tribunal:

“
DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. FRAUDE BANCÁRIA VIA GOLPE DA FALSA CENTRAL DE ATENDIMENTO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO BANCO. CULPA CONCORRENTE DA VÍTIMA. EXCLUSÃO DO DANO MORAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO DO BANCO. RECURSO DESPROVIDO DA PARTE AUTORA.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta por BANCO BRADESCO S.A. e EDINA DE SOUZA MIRANDA contra sentença que julgou parcialmente procedente a Ação de Obrigação de Fazer cumulada com Danos Morais e Antecipação de Tutela, condenando a instituição financeira à restituição de R$ 1.000,00, a título de danos materiais, e ao pagamento de R$ 6.000,00 por danos morais, além das custas e honorários advocatícios arbitrados em 10% sobre o valor da condenação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) apreciar a preliminar de ilegitimidade passiva arguida pela instituição financeira; (ii) definir se a fraude bancária noticiada configura falha na prestação do serviço a ensejar responsabilidade do banco; (iii) estabelecer se a conduta da autora contribuiu para o evento danoso, justificando a exclusão ou mitigação da responsabilidade; e (iv) verificar se é cabível a majoração do valor fixado a título de danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Rejeita-se a preliminar de ilegitimidade passiva do banco com base na teoria da asserção, pois a narrativa inicial estabelece, em tese, nexo entre a conduta da instituição e o dano sofrido, sendo suficiente para justificar sua presença no polo passivo da demanda.

A instituição financeira responde objetivamente por falhas na segurança de seus serviços, especialmente quando comprovado que o fraudador teve acesso a dados sigilosos e utilizou número telefônico vinculado à agência do banco.

A autora contribui para o evento danoso ao realizar a transferência financeira sem conferir a veracidade das informações por canais oficiais, caracterizando culpa concorrente nos termos do art. 14, §3o, II, do CDC.

Diante da culpa concorrente e da ausência de repercussão pública ou dano à imagem da autora, afasta-se o dever de indenizar por danos morais.

Rejeitado o pedido de majoração da indenização moral formulado pela autora, ante a exclusão da condenação correspondente.

Redefine-se a distribuição dos ônus sucumbenciais de forma proporcional, com suspensão da exigibilidade da verba devida pela parte autora, beneficiária da justiça gratuita.

IV. DISPOSITIVO E TESE

O recurso interposto pela instituição financeira foi parcialmente provido, enquanto o recurso apelação manejado pela autora foi desprovido.

Tese de julgamento:

A presença da instituição financeira no polo passivo da demanda é legítima quando, em tese, há nexo entre sua atividade e o dano narrado, conforme a teoria da asserção.

A instituição financeira responde objetivamente por falhas na segurança dos serviços bancários que permitam o acesso de terceiros a dados sigilosos dos clientes.

A conduta negligente do consumidor ao seguir instruções de terceiros sem verificação adequada configura culpa concorrente, afastando a indenização por dano moral.

A inexistência de repercussão pública ou abalo à honra da vítima impede a configuração do dano moral em fraudes bancárias praticadas sem exposição vexatória.

(...)

(N.U 1025080-66.2025.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 17/12/2025, Publicado no DJE 23/12/2025)
”.

Colaciono aqui julgado que já proferi e que guarda semelhança com o caso ora analisado:

“DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. RESTITUIÇÃO DE VALORES. TRANSAÇÕES FRAUDULENTAS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO BANCO. CULPA CONCORRENTE DA VÍTIMA. DANO MORAL AFASTADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Recurso inominado interposto pela instituição financeira em face da sentença que julgou procedentes os pedidos de restituição de valores decorrentes de transações fraudulentas e de indenização por danos morais, condenou o banco ao pagamento de R$ 7.999,00(sete mil novecentos e noventa e nove reais) a titulo de indenização por danos materiais e R$ 4.000,00(quatro mil reais) a título de indenização por danos morais. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a instituição financeira deve responder pelos prejuízos decorrentes de fraudes bancárias praticadas por terceiros; (ii) estabelecer se a configuração de culpa concorrente da vítima afasta a indenização por danos morais. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A instituição financeira responde objetivamente pelos danos gerados por fraudes bancárias, nos termos do artigo 14 do Código 13 Voto xx PT 24.07 de Defesa do Consumidor e da Súmula 479 do Superior Tribunal de Justiça, sendo seu dever adotar medidas para prevenir transações suspeitas. 4. No caso, a falha na prestação de serviço ficou evidenciada, pois a instituição financeira não impediu a concretização das transações fraudulentas, mesmo havendo indícios de irregularidade. 5. Contudo, restou demonstrado que a vítima contribuiu para o evento ao fornecer seus dados a terceiros, configurando culpa concorrente o que justifica o afastamento da indenização por danos morais. 6. Diante da culpa concorrente, impõe-se a reforma parcial da sentença para excluir a indenização por danos morais, mantendose, contudo, a restituição dos valores subtraídos. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso parcialmente provido. Tese de julgamento: 1. A instituição financeira responde objetivamente pelos danos decorrentes de fraudes em operações bancárias, nos termos do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor. 2. A culpa concorrente da vítima, quando comprovada, pode excluir a indenização por danos morais, sem prejuízo da restituição dos valores indevidamente subtraídos. Dispositivos relevantes citados: Código de Defesa do Consumidor, art. 14. Jurisprudência relevante: Recurso Inominado N.U. 10723606120228110001, Rel. Des. Valmir Alaércio dos Santos. (N.U 1002891-33.2024.8.11.0008, TURMA RECURSAL CÍVEL, EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, Primeira Turma Recursal, Julgado em 21/02/2025, Publicado no DJE 21/02/2025)”.

Portanto,
reconhece-se a existência de culpa concorrente, uma vez que, embora caracterizada a falha na prestação de serviço pela instituição financeira, o autor também contribuiu para a ocorrência da fraude ao fornecer seus dados a terceiro.

Diante do exposto
conheço
do recurso interposto e, no mérito,
NEGO-LHE
provimento mantendo a sentença em sua integralidade.

Em razão do resultado do julgamento, condeno o recorrente ao pagamento das custas e honorários sucumbenciais no patamar de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55, caput da Lei n.° 9.099/1995,
ressalvando-se eventual benefício da justiça gratuita no tocante a execução das verbas sucumbenciais
.

Em caso de eventual aviamento de embargos de declaração meramente protelatórios, será aplicada a multa do artigo 1.026, § 2o do Código de Processo Civil.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/02/2026